Tribunal: TCU
Processo: 015.124/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 442019 e códigoUasg 925550 (Objeto: Prestação dos serviços de saude em alta complexidade ambulatorial, considerando a capacidade instalada do prestador para procedimentos clínicos e ou diagnóstico ( Quimioterapia, Radioterapia, Tomografia computadorizada, Medicina Nuclear in vivo, Ressonância Magnética, Gerais em Oncologia) visando à garantia da atenção integral à saude dos usuários do Sistema Único de Saúde-SUS ofertada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN.)

Inteiro teor:
Acórdão 7448/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades no Contrato 44/2019, firmado entre a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) e a Liga Norte Rio Grandense Contra o Câncer (LNRCC), tendo por objeto a prestação de serviços de saúde de alta complexidade ambulatorial, abrangendo procedimentos clínicos e/ou diagnósticos, tais como quimioterapia, radioterapia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear in vivo e outros serviços gerais na área de oncologia. Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie; Considerando que os elementos apresentados pelo denunciante, neste momento, não trazem indícios suficientes para a comprovação das irregularidades apontadas na execução do Contrato 44/2019; Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutora (peças 13 e 14) no sentido de não conhecer da presente denúncia, por não preencher os requisitos legais e infralegais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente Denúncia, por não preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta decisão ao denunciante, com fulcro no art. 106, §4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014; c) remover o sigilo dos autos, com exceção das peças e dos elementos que possam identificar a pessoa da denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.124/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.